Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-70.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Plano de assistência à saúde – Autora internada em regime de urgência para cesariana – Sentença de parcial procedência que determinou o custeio do procedimento junto ao Hospital – Insurgência das partes.
RECURSO DA REQUERIDA – Alegação de legitimidade da negativa de autorização da cesárea, por não cumprimento do prazo contratual de carência – Descabimento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Plano de assistência à saúde – Autora internada em regime de urgência para cesariana – Sentença de parcial procedência que determinou o custeio do procedimento junto ao Hospital – Insurgência das partes.
RECURSO DA REQUERIDA – Alegação de legitimidade da negativa de autorização da cesárea, por não cumprimento do prazo contratual de carência – Descabimento – Farta documentação médica que comprova a gravidade do quadro da autora e a urgência procedimento – Prevalência da regra do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 – Condenação mantida.
RECURSO DOS AUTORES - Recusa injustificada de autorização de procedimento, cuja cobertura estava contratualmente prevista e que colocou em risco a integridade e a vida da autora, fato que impinge sofrimento emocional indenizável aos autores – Indenização fixada em R$ 20.000,00, em razão do dano experimentado e das condições econômicas das partes.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.